Tribunal: TJBA
Processo: 8058397-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058397-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CATHARINA REGIS DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA TRINDADE BORGES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. RENDA MENSAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO COMPROMETIMENTO DOS RENDIMENTOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058397-27.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
ANA CATHARINA REGIS DOS SANTOS OLIVEIRA

e como agravada
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.